Tribunal: TJBA
Processo: 0516165-14.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516165-14.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, IGOR NUNES COSTA E COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. NOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
BIOÓLEO — INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
contra acórdão que manteve a extinção de execução de título extrajudicial, movida pelo
BANCO SAFRA S/A
, em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial. O julgado embargado conservou a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para 12% sobre o valor da causa. A embargante alega contradição e erro de premissa fática, sustentando que a execução seria desnecessária e abusiva, pois o crédito já era objeto de discussão no juízo universal da recuperação judicial no momento do ajuizamento da demanda individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: a) se o ajuizamento de execução individual após o deferimento do processamento da recuperação judicial, mas antes da homologação do plano, configura falta de interesse de agir originário; b) se a prévia impugnação de crédito no juízo recuperacional torna a via executiva individual um ato processual inadequado; e c) se a extinção do feito por fato superveniente (novação) afasta a responsabilidade da devedora pelos ônus da sucumbência sob a ótica do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero deferimento do processamento da recuperação judicial (05/04/2017) não impede a cobrança do crédito nem retira o interesse processual do credor, produzindo apenas a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias (
stay period
), nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 . A novação dos créditos anteriores ao pedido, que enseja a extinção da execução individual, somente se opera com a efetiva homologação judicial do plano de soerguimento, conforme o art. 59, caput, da LREF . No caso concreto, a execução foi proposta em 12/12/2017 , enquanto a homologação do plano e a consequente novação ocorreram apenas em 29/07/2019 . Inexistia, portanto, ato processual inadequado ou desnecessário no momento da propositura, subsistindo a necessidade da tutela jurisdicional frente ao inadimplemento de título líquido e certo. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das custas e honorários advocatícios (Art. 85, § 10 do CPC ). A extinção por fato superveniente imputável à devedora não exonera a responsabilidade pelos custos de defesa da parte credora que foi compelida a ingressar em juízo. Inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. "O interesse de agir na execução individual de crédito concursal subsiste incólume até o marco legal da homologação judicial do plano de recuperação judicial, momento em que se opera a novação
sui generis
das obrigações". 2. "A extinção da execução individual decorrente da aprovação superveniente do plano de recuperação judicial não afasta o dever da executada de suportar os ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade".

Referências:

Legislação:

art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005;
art. 85, § 10 e 1.022.

Jurisprudência: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8020718-66.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516165-14.2017.8.05.0080
, em que figuram como embargante BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A e como embargado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06